Tribunal: CARF
Processo: 15504.720143/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720143/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.129 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
BRUNO MORAIS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 37-42, com a exigência do crédito tributário no valor de R$3.491,73 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2012:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720143/2015-22
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

Glosa do valor de R$ 14.860,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
De acordo com o Artigo 73, Decreto 3.000/99 e atualizações , deduções
exagerada estão sujeitas a efetiva comprovação, a. juízo da autoridade lançadora.
Acrescente-se também„ que nos, termos: do. Acórdão CSRF/011.458/92 DO
19/01/95 (Câmara Superior de Recursos Fiscais, para se gozar do abatimento
pleiteado. Com base em despesas médicas não basta a disponibilidade de simples
recibos sem vinculação do efetivo pagamento. O contribuinte apresentou extrato
bancário nos quais não foi feita a vinculação dos recibos Com os valores constantes
nos extratos, não há correspondência de datas e valores entre recibos e extratos.
Face ao exposto, por falta de comprovação da efetividade de sua realização, nos
termos da intimação expedida, deixamos de acatar o pagamento de R$5.610,00
declarado a Sandra Manha Calleon e de R$.9.250,00 declarado a Thais Loures Dantas
pleiteados como deduções a título de despesas medicas. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.471, de 13.08.2019, e-fls. 61-65:
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificado em 16.10.2019, e-fl. 69, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 72-78, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Esclarecendo Ainda, Que Não Se Enquadra Em Hipótese Alguma No Contido
No Lançamento Oficio De Que Trata O Art. 8o, Inciso II, Alínea "A" E §§ 22 E 32 Da
Lei 9.250/95; Arts. 43 A 48 Da Instrução Normativa SRF N. 15/2001, Arts. 73, 80, E
83, Inciso II Do Decreto 3.000/99 - RIR/99, PRINCIPALMENTE O CONTIDO NO
ART. 73 DO DECRETO No 3.000/99 – RIR/99. Pois Cumpriu Com Todas As Normas
E Exigências Apresentadas Para Elucidação Da Dúvida Apresentada Pelos Srs.
Auditores Fiscais.
Acontece Também, Que Independentemente De Suas Necessidades De
Tratamentos Médicos, Os Recibos Apresentados Pelo Recorrente SÃO IDÔNEOS E
Os Citados Profissionais Declararam Em Suas Declarações De Ajustes Anuais Os
Respectivos Recebimentos De Tais Rendimentos, Fato Este Relevante Que Deixa
Claro Não Ter Havido Nenhuma Lesão Ao Fisco, Não Sendo Portanto Justo E Nem
Satisfatório Tanto Rigor, Nesta Averiguação, Pois Se O Prestador Dos Serviços
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

Declara O Recebimento De Seus Rendimentos, E O Recebedor Dos Serviços Declara
Seu Pagamento, Então O Fisco Está Satisfeito Integralmente Em Seus Direitos,
Deixando Também Bastante Claro Que O Contribuinte Acima Citado Declarou Os
Devidos Rendimentos Para Satisfazer A Tal Obrigação, Não Se Justificando Portanto
Tanto Zelo No Caso Em Tela, Esclarecendo Ainda, Que Conforme Fls. 03 De 05
(Continuação Da Descrição Dos Fatos E Enquadramento Legal), O Pagamento A Tais
Profissionais Podem Ser Feito Dentre Várias Opções Citadas, Também Em Dinheiro,
O Que Realmente Também Foi Feito, Tudo Em Conformidade Com Relatório
Apresentado (Anexo Ao Processo), E Pagamentos Com Retiradas de Cartão De
Crédito (faturas Juntadas Ao Processo) Onde Fica Cabalmente Demonstrado A
Veracidade De Suas Alegações Bem Como Condição Financeira Para Efetuar Parte
De Tais Pagamentos Em Dinheiro, E, Pelos Motivos Acima Expostos, Não Os
Tornando Duvidosos, E Ou Imprestáveis Ao Fim Que Se Destinam, Protestando E
Impugnando Veementemente, Desde Já, Pela Constrangedora Situação Apresentada,
Requerendo Desde Já, A Liberação De Restituição De Seu Imposto De Renda Na
Fonte, Conforme Relato Ora Apresentado, Bem torno Sua Declaração De Ajuste
Anual Apresentada.
DO MÉRITO
Que Conforme Arts. 145 E 149 Do Código Tributário Nacional — CTN Arts.
14 A 17 E 23 Do Decreto No 70.235 / 72, Com As Alterações Introduzidas Pelas Leis
No 8.748 / 93, No 9.532 / 97, E No 11.196 / 2005, Apresenta Os Fatos Acima
Elencados Com Os Respectivos Documentos Necessários A Sua Comprovação,
Conforme Notificação Apresentada, O Contribuinte Acima Intimado Compareceu Ao
Local Na Hora Predeterminada, Para Os Devidos Esclarecimentos, O Que Fez, Sem
Contudo Obter Êxito Em Suas Narrativas, O Que Tentará Faze-Lo Através De Seu
Procurador " infra-Assinado " já Que Os Documentos Solicitados Já Se Encontram
Juntados Ao Processo, Bem Como Esclarecimentos O Que Fez Sem Contudo Obter
êxito Em Suas Narrativas O Que Tentará Fazer Através Do Seu Procurador “Infra-
Assinado” Já Que Os Documentos Solicitados Já Se Encontram Juntados Ao Processo
Bem Como Esclarecimentos Sobre Os Mesmos Conforme Acima E Abaixo
Elencados.
Esclarecendo Ainda, Que Não Se Enquadra Em Hipótese Alguma No Contido
No Lançamento Oficio De Que Trata O § 4o Do Art. 835, Do Decreto De No 3.000
Bem Como Também O Contido No Art. 841, Do Mesmo Diploma Legal Acima
Citado, POIS Cumpriu Com Todas As Normas E Exigências Apresentadas Para
Elucidação Da Dúvida Apresentada Pelos Srs. Auditores Fiscais, Comparecendo Junto
A Delegacia Da Receita Federal Em Dia E Hora Marcados, Bem Como Juntando Os
Documentos Solicitados.
Que Os Documentos Já Apresentados Juntados Ao Processo, Conforme Abaixo,
São idôneos, E Prestam Aos Fins Colimados, Esclarecendo Que Os Mesmos Foram
Entregues Em Cópias Conforme Previsão Legal, O Que Não Os Tornam Inválidos E
Nem Imprestáveis Para O Fim Que Se Destinam [...].
Quanto Aos Comprovantes De Pagamentos Médicos, Apresentou-Os Como Já
Declarado Em Sua Declaração De Ajuste Anual Completz.1„z;presentada Ao Fisco,
Na Respectiva Data E Prazo Estipulado, Deixando Claro Também Que O Mesmo É
Um Servidor Privado, Sendo Engenheiro De Setor da BMB – BELGO MINEIRA
BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA Sendo Efetivo E Estando Na Ativa.
DA INCOERÊNCIA DA INSUBSISTÊNCIA DA GLOSA
Diante de tudo o acima elucidado, diante da comprovação de que o recorrente
tem as devidas condições para efetuar os devidos tratamentos que foram feitos, da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

comprovação de que quem efetuou os referidos serviços Declarou corretamente ao
fisco, conforme pode-se denotar com a referida conferencia nos dados cadastrais de
Sandra Marilia Calleon Cpf [...] e de Thais Loures Dantas / Cpf [...], e mais ainda; que
o recorrente continuou e continua fazendo seu tratamento com os mesmos
profissionais durante todos estes anos, e que todos declararam corretamente, E QUE A
RECEITA NÃO MAIS CONSIDEROU INDEVIDAS AS REFERIDAS DESPESAS,
NESTES ANOS POSTERIORES, DAS JURISPRUDÊNCIAS E ACÓRDÃOS, ORA
JUNTADOS QUE DEIXAM BASTANTE CLARO QUE ESTAS DEDUÇÕES COM
AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES CONFORME FOI FEITO, E COM OS
RESPECTIVOS
DOCUMENTOS
NÃO
PODEM
SER
GLOSADAS
E
CONSIDERADAS INDEVIDAS. CONFORME SE PRETENDE, POIS OS
REFERIDOS DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. BEM COMO PODE-SE
COMPROVAR NAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE RENDAS DE TODOS
TÊM FORCA PROBANTE COMO COMPROVANTE PARA EFEITO DE
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, E QUE A GLOSA E RECUSA DE
ACEITAÇÃO DOS RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS, PELA AUTORIDADE
FISCAL DEVE ESTAR SUSTENTADA EM INDÍCIOS CONSISTENTES E
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A FALTA DE IDONEIDADE DOS MESMOS, E
QUE A AUSÊNCIA QUE INDIQUEM A FALSIDADE OU INCORREÇÃO DOS
RECIBOS OS TORNAM VÁLIDOS PARA COMPROVAR AS DESPESAS
MÉDICAS INCORRIDAS, A DECISÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO TORNAM-SE INSUBSISTENTES E INCOERENTES DEVENDO
SER DE TODO ANULADO / CANCELADO PARA SE FAZER A MAIS LÍDIMA
JUSTIÇA.
FINALIZANDO, ENFATIZA O SEGUINTE
Que Diante De Tais Esclarecimentos, E Apresentação Dos Respectivos
Documentos Solicitados, Comprovando A Idoneidade Dos Mesmos, E Comprovando
Cabalmente Que Realmente Houve Um Terrível Equívoco Na Apuração Dois Fatos
Da Referida Declaração, Conforme Comprovado Com Os Respectivos Documentos
Anexados, E Pagamento Dos Impostos Devidos, Não Se Justifica O Cuidado
Exacerbado Ora Tido Com O Contribuinte Acima Identificado, Não Se Levando Em
Conta Sua Função Exercida De Guarda E Zelo, Para Com A Comunidade Servindo A
Administração Pública Privada, Tendo Uma Ilibada Conduta, E Mais;
ALERTA PARA O SEGUINTE:
O Recorrente, E Os Prestadores De Serviços Médicos Declararam Em Suas
Respectivas Declarações De Ajuste Anual Os Respectivos Recebimentos De Tais
Rendimentos, fato Este Relevante Que Deixa Claro Não Ter Havido Nenhuma Lesão
Ao Fisco, Não Sendo Portanto Justo E Nem Satisfatório Com Tanto Rigor, Tal
Averiguação, Pois Se O Prestador Dos Serviços Declara O Recebimento, Então o
Fisco Está Satisfeito Em Seus Direitos, Deixando Também Bastariam Que O
Contribuinte Acima Citado, Declarou Os Devidos Rendimentos Para Satisfazer A Tais
Obrigações, Não Se Justificando, Portanto Tanto Zelo No Caso Em Tela,
Esclarecendo Ainda, Que Pelos Motivos Acima Expostos Os Recibos Apresentados,
Não, Podem Ser Considerados Inidôneos„ Sendo Glosados, Não Os Tornando
Duvidosos, E Ou Imprestáveis Ao Fim Que Se Destinam, Protestando E Impugnando
Veementemente, Desde Já Pela Constrangedora Situação Apresentada, Requerendo
Desde Já A Liberação De Restituição De Seu Imposto De Renda Na Fonte, Conforme
Relato Ora Apresentado.
No que concerne ao pedido conclui que:
REQUERIMENTO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

Finalmente, Requer A Liberação De Seu Imposto De Renda Retido Na Fonte
Conforme Relato, E Declaração De Ajuste Apresentada, Ora Apresentado, Bem Como
A Correção De Seus valores Conforme Previsto Em Lei Pelos Esclarecimentos E
Argumentos, E, Bem Como Cópias De Documentos Apresentados, Deixando Bastante
Elucidado As Dúvidas Antes Existidas Com Relação Aos Fatos Acima Expostos,
Sendo Que Se Encontra A Disposição Do Fisco Para Quaisquer Esclarecimentos Que
Se Fizerem Necessários.
CONCLUSÃO
Assim, À Vista De Todo O Exposto, Demonstrada A Insubsistência E
Improcedência Da Ação Fiscal, Espera E Requer O Impugnante Seja Acolhida A
Presente Contestação / Impugnação Para O Fim De Assim Ser Decidido, Cancelando-
Se O Debito Fiscal Reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimentos fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pelo Recorrente, consta no comprovante da intimação
por via postal, e-fls. 69. Consta no Despacho da Contec/6a RF, de 22.11.2019, que consigna, e-
fls. 95:
Para análise do recurso voluntário intempestivo e com preliminar de
tempestividade.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se que no presente caso o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 16.10.2019, e-fls. 69 e 95, e poderia ter apresentado o recurso voluntário até dia
18.11.2019 (segunda-feira). Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 21.11.2019, e-fls.
72-78. Assim, o recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal. Ademais, os
procedimentos de apresentação do recurso voluntário estão previstas na legislação de regência.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720143/2015-22

Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 104
DF CARF MF
Original